Tribunal: TJMT
Processo: 1035152-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035152-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERNESTINA MARIA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 190.495.442-15 (RECORRENTE), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035152-14.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Ernestina Maria Oliveira

Recorrida(s):

Águas S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DA REDE DE ESGOTO. RECLAMAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de taxa de rede de esgoto indevidamente na fatura do consumidor e mesmo após diversas reclamações administrativas não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE A pretensão inicial.

O caso se refere à cobrança indevida de taxa de rede de esgoto nas faturas emitidas de água da residência da autora.

Verifico que restou incontroverso nos autos que na residência da autora não possui o serviço público de esgoto, vez que apesar de existir rede coletora não há possibilidade para ligação ao ponto de coleta, bem como apesar da reclamante informar que apenas foi estornado o valor de R$ 316,41, verifico pelos documentos apresentados pela reclamada que o valor de abatimento dos valores cobrados indevidamente, corresponde a R$ 388,25, portanto, inexiste valores a serem estornados.

Em que pese à concessionária de água já tenha realizado o estorno dos valores cobrados indevidamente da consumidora, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral, deve ser reconhecido, pois a autora buscou diversas formas de resolver o problema na esfera administrativa, inclusive por meio de reclamação junto ao PROCON.

Sabe-se que o recebimento de cobrança, ainda que seja considerada indevida, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se houve tentativas de solucionar o problema e todas sem êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021